Tribunal: TJBA
Processo: 8005778-48.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005778-48.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: FREDSON BARBOSA SETUBAL

Advogado(s)
:
WILKER ALVES SILVA SILVA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de faturas de cartão de crédito, condenando o réu ao pagamento apenas do valor correspondente às compras efetivamente realizadas, acrescido dos encargos contratuais legalmente previstos, excluindo os encargos decorrentes de parcelamento automático supostamente não autorizado, com determinação de apuração do valor em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivamente parcelamento automático nas faturas do cartão de crédito sem autorização do consumidor, justificando a exclusão dos encargos decorrentes dessa operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 4.549/2017 do BACEN estabeleceu novas regras para o rotativo do cartão de crédito, determinando que o saldo devedor pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente, prevendo que o parcelamento depende de manifestação de vontade do titular.

4. A jurisprudência reconhece que a Resolução do BACEN não determina que o banco faça automaticamente o financiamento dos valores não quitados, devendo-se observar o direito básico do consumidor à liberdade de contratação.

5. A análise detida das faturas encartadas aos autos demonstra que não houve realização de parcelamento automático por parte da instituição financeira. Nas faturas constam apenas valores correspondentes a compras efetivamente realizadas, sem qualquer valor cobrado a título de parcelamento.

6. As faturas contêm apenas a informação da possibilidade de parcelamento, assegurando o dever de informação previsto no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A mera informação nas faturas de cartão de crédito sobre a possibilidade de parcelamento do débito não configura parcelamento automático não autorizado, inexistindo ilegalidade ou abusividade quando não há cobrança efetiva de encargos decorrentes de tal operação”.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, III; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005778-48.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FREDSON BARBOSA SETUBAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.